Tribunal: CARF
Processo: 13819.903014/2010-94
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL ZEDRAL
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-11-19
Data de publicação: 2024-12-24

Ementa:

Inteiro teor:
DOCU MEN TO V A LIDA DO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13819.903014/2010-94
RESOLUÇÃO
1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de novembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
WICKBOLD & NOSSO PAO INDÚSTRIAS ALIMENTICIAS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
RESOLVEM os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

(documento assinado digitalmente)
Rafael Zedral- Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Alessandro Bruno Macedo
Pinto, Alexandre Iabrudi Catunda, Mauritania Elvira de Sousa Mendonca, Rafael Zedral, Ricardo
Piza di Giovanni, Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem sintetizar os fatos até o momento processual anterior ao do julgamento do
recurso administrativo na primeira instância administrativa, transcrevo e adoto o relatório
produzido pela DRJ:
Trata o presente processo de Declarações de Compensação (DCOMP), apresentadas
mediante utilização do programa PER/DCOMP, por meio das quais a interessada pleiteia o
reconhecimento de direito creditório com origem em saldo negativo de IRPJ do ano- calendário de
2005, no valor total de R$ 1.626.699,10, para a compensação dos débitos próprios declarados. 2.
Fl. 330
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
2
O pleito da interessada foi parcialmente deferido, nos termos do Despacho Decisório Eletrônico
(DDE) número de rastreamento 868501109, emissão em 06/07/2010, que se transcreve,
parcialmente:
3. Cientificada do Despacho Decisório por meio do AR de fl. 14, em 16 de julho de
2010, a contribuinte apresentou sua manifestação de inconformidade em 17 de agosto de 2010,
fls. 38/53, com as alegações que se seguem. 3.1. Faz um breve histórico sobre as Declarações de
Compensação apresentadas e razões de decidir do Despacho Decisório. Em suas palavras:
“5. Diante da análise do r. despacho decisório e de seu detalhamento (acima
transcrito), é possível verificar que há (i) erro na não aceitação integral dos
comprovantes de retenção do Banco Santander (ora trazidos aos autos) e ainda
(ii) equívocos relevantes ao não computar declarações retificadoras de
compensações que, materialmente, estão comprovadas por meio de documentos
legítimos, pois as compensações mencionadas nos PER/DCOMPs retificadores
estão em consonância com os tributos declarados em DIPJ e, consequentemente
na DCTF.
6. O que se nota é que, na verdade, não houve cruzamento dos PER/DCOMPs com
qualquer outro documento fiscal, o que macula integralmente o presente
Despacho Decisório. 7. Enfim, adiante a Manifestante comprova cabalmente todas
as suas alegações.”
3.2. Aduz que a Manifestação de Inconformidade apresentada suspende a
exigibilidade cujas compensações foram declaradas. Em suas palavras:
“16. Portanto, devem ser observadas as regras contidas nos parágrafo 7o a 11, do
art. 74 da Lei no 9.430/96, considerando-se para todos os efeitos que os débitos
estão com a exigibilidade suspensa e não podem ser cobrados antes da decisão
definitiva no âmbito administrativo, sob pena de serem ilegais e abusivos os atos
administrativos que pretendam exigir valores que estão com sua exigibilidade
suspensa em razão da apresentação da presente manifestação de
inconformidade. 17. Desse modo, não restam dúvidas de que é totalmente cabível
a apresentação da presente manifestação de inconformidade, bem como que
enquanto não for proferida decisão administrativa definitiva, os valores
compensados estão com sua exigibilidade suspensa, sendo que os dispositivos do
artigo 74, da Lei no 9.430/96, em complementação ao art. 151, III, do CTN, são
suficientes para demonstrar a plausibilidade do direito invocado pela ora
Manifestante.”
3.3. Afirma que, em princípio, houve uma diferença de R$ 1.641,30 no saldo
negativo do IRPJ, em razão da não aceitação integral da retenção de R$ 125.863,68, informada na
DIPJ do ano-calendário de 2005 (Ficha 50, página 58, documento 02), cuja fonte pagadora é o
Banco Santander, CNPJ 61.472.676/0001-72.
Fl. 331
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
3
3.4. Dessa forma, visando dirimir essa questão, está apresentando os Informes de
Rendimentos relativos ao IRRF, ou seja, comprovantes de retenção do imposto no valor de R$
125.863,68, conforme quadro que elabora:

3.5. Assim, apresentados os comprovantes de rendimentos fornecidos pelo Banco
Santander, requer a consideração integral do montante de R$ 125.863,68.
3.6. Passa a analisar as compensações que pretendeu realizar. Refere-se ao
PER/DCOMP retificador número 37239.56875.140706.1.7.02-1918, cujas compensações teria sido
integralmente acatas pela autoridade fiscal. Da mesma forma, o PER/DCOMP no
03242.58501.150207.1.7.02-3015.
No
entanto,
quanto
ao
PER/DCOMP
no
20899.22782.260406.1.3.02-6464, traz as seguintes alegações:
“30.
Ocorre que, no que tange ao terceiro PER/DCOMP (no
20899.22782.260406.1.3.02-6464) mencionado no Despacho Decisório, há grave
lapso da fiscalização, conforme segue.
31. De acordo com o despacho proferido, no PER/DCOMP original no
20899.22782.260406.1.3.02-6464, a Manifestante realizou a compensação de R$
697.714,44. 32. Deixou-se de considerar que, em razão de equívoco cometido na
obrigação acessória, a Manifestante apresentou o PER/DCOMP retificador no
07142.81581.120407.1.7.02-8259, todavia, a Receita Federal do Brasil não
admitiu o aludido PER/DCOMP, alegando inclusão de “novo débito” em relação ao
documento original.
33. Assim, em verdade, a compensação correta – que deveria ter constado no
PER/DCOMP original – a ser computada pelo Fisco seria no valor total de R$
403.219,01, devendo ser desconsiderado o valor de R$ 697.714,44 (citado
equivocadamente no PER/DCOMP original no 20899.22782.260406.1.3.02-6464).
34. A composição do valor de R$ 403.219,01 é resultado do valor de R$
310.042,12 (IRPJ, março de 2006, código de receita 2362) e do valor de R$
93.176,89 IRRF, março de 2006, código de receita 5706), portanto, não se poderia
falar em inclusão de “novo direito”, uma vez esse total prevaleceu inferior ao
montante de R$ 697.714,44, inicialmente informado pela Manifestante.
35. Frise-se que, caso a Receita Federal do Brasil tivesse efetuado o cruzamento
dos dados do PER/DCOMP, com a DIPJ e a DCTF, certamente, não seria necessária
emissão do despacho ora combatido.
36. Isto porque, justamente, em razão da não aceitação do último PER/DCOMP
retificador no 07142.81581.120407.1.7.02-8259, a Receita Federal deveria ter
Fl. 332
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
4
feito a retificação da compensação “de ofício”, pois a Manifestante comprovou
por meio de outros documentos fiscais (DIPJ e DCTF) os valores reais devidos e
efetivamente compensados por meio da declaração retificadora “indevidamente”
não admitida pela Receita Federal do Brasil.
37. É necessária uma verificação analítica dos documentos ora apresentados, o
que o r. despacho decisório eletrônico, com certeza, não seria apto a realizar
coma exatidão necessária.
38. Vale ressaltar que, diante do erro em relação ao crédito utilizado nesse
PER/DCOMP
original
no
20899.22782.260406.1.3.02-6464,
as
demais
compensações subsequentes vinculadas ao processo administrativo foram
indeferidas, de forma equivocada, pois, em verdade, o crédito do Saldo Negativo
do IRPJ do ano-calendário de 2005 suporta absolutamente todas as
compensações havidas.
39. Sendo assim, passamos, de forma mais detalhada a explicar a legitimidade de
todas as compensações realizadas neste processo administrativo.”
3.7. Diz que declarou, no PER/DCOMP no 20899.22782.260406.1.3.02- 6464, a
compensação de estimativa do IRPJ do mês de março/2006, no valor de R$ 697.714,44. Em vista
da constatação de erro, apresentou o PER/DCOMP retificador número
07142.81581.120407.1.7.02-8259, declarando a compensação dos seguintes débitos: (i) código de
receita 2362, março/2006, R$ 310.042,12 e (ii) código de receita 5706, março/2006, R$ 93.176,89.
3.8. No entanto, mesmo diante da exatidão da DIPJ e da retificação das DCTF
respectivas (documentos 03 e 04), o PER/DCOMP retificador número 07142.81581.120407.1.7.02-
8259 não foi admitido, pois teria apresentado a inclusão de novo débito, em relação ao
documento original. E continua:
“47. Estranhamente, sequer foi considerado o montante da compensação do IRPJ
(2362) existente no PER/DCOMP original (com valor maior do que o devido pela
Manifestante).
48. Questiona-se à Receita Federal do Brasil: · Qual era o motivo de não se
considerar, pelo menos, a compensação de R$ 310.042,12, que, em tudo, está de
acordo com a DIPJ e a DCTF e não se trata de “débito novo” no PER/DCOMP
07142.81581.120407.1.7.02-8259? · Diante dessa limitação no sistema da Receita
Federal do Brasil, qual seria a maneira de a Manifestante deixar a sua declaração
de compensação em conformidade com a DIPJ e a DCTF?
49. Ora, sem dúvida, nesse caso, a compensação “de ofício” deve ser realizada
pela fiscalização, com a finalidade de tornar a compensação correta, evitando
maiores prejuízos à Manifestante, pois cobrar tributo em razão de erros em
obrigações acessórias é totalmente ilegal e inadmissível.
50. Analisando a DIPJ do mês de março de 2006 (doc. XX) resta totalmente
comprovado que o IRPJ devido no mês era de R$ 310.042,12, exatamente o valor
Fl. 333
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
5
declarado em DCTF e compensado no PER/DCOMP retificador no
07142.81581.120407.1.7.02-8259.”
3.9. Alega que em 12/04/2007 havia um crédito com origem em saldo negativo de
IRPJ, ano-calendário de 2005, no valor original de R$ 202.575,10, utilizado nos PER/DCOMP
números
07331.18179.310706.1.3.02-4883,
18140.53150.120407.1.7.02-8053
e
14656.36856.130407.1.3.02-0343.
3.10. Afirma que o Despacho Decisório laborou com a Declaração de Compensação
original, que está errada, ao invés de considerar o PER/DCOMP retificador, que está de acordo
com a DIPJ e a DCTF.
3.11. Apresenta a planilha de fl. 50, o qual segundo ela, atesta com presteza as
compensações havidas no período, com as atualizações consideradas pela taxa Selic, albergadas
por este processo administrativo.
3.12. Argumenta que o fato do PER/DCOMP retificador não ter sido aceito no
passado, não exime o Fisco de, neste processo administrativo, analisar a compensação retificada,
notificada pelo contribuinte de boa-fé em DCTF , em consonância com o valor do IRPJ constante
na DIPJ do ano-calendário de 2006.
3.13. Requer que seja ultrapassado o óbice formal e acatada a compensação que
pretende efetuar.
3.14. Conclui sua manifestação de inconformidade:
“69. Tendo em vista as razões aqui aduzidas, requer a Manifestante o que segue:
a) o recebimento da presente Manifestação de Inconformidade, com efeito
suspensivo, nos termos do artigo 151, III, do CTN;
b) a consideração dos informes de rendimentos do Banco Santander, ora trazidos
aos autos, validando o montante glosado de R$ 1.641,30;
c) a análise da DCTF/2006 (que declara a compensação do PER/DCOMP retificador
no 07142.81581.120407.1.7.02-8259) e DIPJ 2006/2007, ora trazidos aos autos,
que comprovam as compensações havidas com o Saldo Negativo do IRPJ do ano-
calendário de 2005;
d) a análise do PER/DCOMP no 07142.81581.120407.1.7.02-8259 (doc. XX) que
traz sim débito anteriormente mencionado no PER/DCOMP original (IRPJ), Código
de Receita 2362, de março de 2006), validando as informações corretas
declaradas em DIPJ e DCTF;
e) a validação de TODAS as compensações do presente processo administrativo,
com a consequente baixa das cobranças indevidamente geradas pelo presente
processo de crédito;
Fl. 334
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
6
f) o julgamento de procedência da presente Manifestação de Inconformidade com
a homologação da totalidade das compensações realizadas, e,
consequentemente, a decretação de reforma do r. despacho decisório.
70. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser julgada totalmente
procedente a Manifestação de Inconformidade da Manifestante, para que seja
cancelado o despacho decisório em questão, pois os procedimentos das
autoridades administrativas estão eivados de vício, o que acarreta a
nulidade/improcedência de todos os atos por ela praticados desde o seu
nascedouro.
4. Em 17 de junho de 2015 foi proferida a Resolução número 14-3.467, pela 15a
Turma da DRJ/Ribeirão Preto (SP), no sentido de que fossem adotadas as seguintes providências:
"17. Diante dos fatos expostos, conclui-se que a fonte pagadora de CNPJ
61.472.676/0001-72 (Banco Santander) informou diferentes valores de Imposto
de Renda Retido na Fonte, em documentos de sua emissão, ou seja, nos Informes
de Rendimentos e nas DIRF apresentadas.
18. Em face da dúvida suscitada e com a observância do disposto no artigo 18, do
Decreto n.o 70.235, de 1972, voto pela conversão do julgamento em diligência,
para que sejam tomadas as seguintes providências:
18.1. a Fonte Pagadora dos rendimentos deve ser intimada a se manifestar,
conclusivamente, sobre qual montante dos rendimentos e do imposto de
renda retido é o correto, ou seja, se o presente nos Informes de
Rendimentos (Imposto de R$ 125.863,68) ou o declarado na DIRF (Imposto
de R$ 124.222,38), apresentando documentos que justifiquem e
comprovem suas alegações;
18.2. a Autoridade Fiscal designada ao cumprimento das diligências deve
elaborar Relatório circunstanciado sobre os fatos apurados;
18.3. a interessada deve ser cientificada dos procedimentos adotados e do
Relatório Fiscal para que, desejando, se manifeste a respeito, com o
objetivo de lhe assegurar o contraditório, a ampla defesa e o devido
processo legal, com os meios e recursos a ele inerentes (inciso LV, art. 5o,
Constituição Federal). "
5. Em atendimento à Resolução, a Delegacia da Receita Federal em São Bernardo do
Campo-SP, elaborou Relatório Circunstanciado, que se transcreve, em parte:
"(...) Em 17/10/2017 emitimos a Intimação Fiscal SEORT/DRF/SBC no 1097/2017,
encaminhada ao Banco Santander S/A, para que justificasse as divergências
apontadas relativo ao IRRF ano-calendário de 2005.
Em 16/11/2007, o Banco Santander apresentou os Informes de Rendimentos ano-
calendário de 2005, onde se constatou que os valores são os mesmos constantes
em DIRF, fls. 0251/0254.
Fl. 335
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
7
Após uma análise mais apurada nos documentos apresentados pelo contribuinte
em sua Manifestação de Inconformidade, constatamos que, em relação ao
primeiro trimestre onde consta a divergência, de fato o Informe de Rendimentos
apresentado refere-se ao primeiro trimestre do ano-calendário de 2006 e não ao
ano-calendário de 2005, conforme verifica-se na DIRF de 2016, fls. 0249/0250.
Desta forma, não pode prosperar as alegações da contribuinte haja vista que ficou
comprovado seu equívoco tendo apresentado e declarado valores do IRRF do ano-
calendário de 2006 ao invés do ano-calendário de 2005.
Cientifique-se a interessada deste Relatório Circunstanciado, entregando-lhe
cópia, ficando ressalvada a apresentação de Manifestação no prazo de trinta (30)
dias."
6. Regularmente cientificada em 23 de outubro de 2018, a interessada apresentou a
petição de fls. 260/271, em 14 de novembro de 2018. Em tal documento não foi apresentado
nenhum esclarecimento sobre o assunto objeto da Resolução, ou seja, o valor da retenção do
imposto efetuada pela fonte pagadora CNPJ 61.472.676/0001-72, durante o ano- calendário de
2005.
7. Em amplo arrazoado, a contribuinte repete os demais argumentos trazidos
anteriormente em sua manifestação de inconformidade, reitere-se, relativos a questões que não
foram objeto da Resolução proferida, com o seguinte Pedido:
"III - PEDIDO
60. Pelo exposto, faz-se necessário nova diligência para a análise dos documentos
trazidos pela Manifestante às fls. 82 a 220 que atestam a legitimidade do
procedimento de compensação.
61. Tendo em vista as razões aqui aduzidas, REITERA a Manifestante o que segue:
a) a análise da DCTF/2006 (que declara a compensação do PER/DCOMP
retificador no 07142.81581.120407.1.7.02-8259) e DIPJ 2006/2007, ora
trazidas aos autos, que comprovam as compensações havidas com o Saldo
Negativo do IRPJ do ano-calendário de 2005;
b) a análise do PER/DCOMP no 07142.81581.130407.1.7.02-8259, que traz
sim débito anteriormente mencionado no PER/DCOMP original (IRPJ,
Código de Receita 2362, de março de 2006), validando as informações
corretas declaradas em DIPJ e DCTF;
c) a validação de TODAS as compensações do presente processo
administrativo, com a consequente baixa das cobranças indevidamente
geradas pelo presente processo de crédito;
d) o julgamento de procedência da manifestação de Inconformidade com a
homologação
da
totalidade
das
compensações
realizadas
e,
consequentemente, a decretação de reforma do r. despacho decisório.
Fl. 336
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
8
62. Ou seja, por todos os motivos acima é que deve ser julgada totalmente
procedente a manifestação de Inconformidade, apresentada em
17/08/2010, para que seja cancelado o despacho decisório em questão, pois
os procedimentos das autoridades administrativas estão eivados de vício, o
que acarreta a nulidade/improcedência de todos os atos por elas praticados
desde o seu nascedouro."

Em sessão de 11 de abril de 2019 (e-fls. 274) a DRJ julgou improcedente a
Manifestação de Inconformidade do contribuinte, nos termos da ementa abaixo reproduzida:

Ciente da decisão de primeira instância, o ora Recorrente apresenta Recurso
Voluntário (e-fls.), no qual expõe os fundamentos de fato e de direito que serão desenvolvidos no
voto.
Ao final, pede a revisão do Acórdão da DRJ no sentido de que seja deferido seu
pleito.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rafael Zedral, Relator.
Admissibilidade
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 65 da Portaria MF no 1634/2023 (Regimento Interno do
CARF).
Ademais, observo que o recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade, entretanto, constato que não se encontra em condições de julgamento,
conforme discorrido a seguir.
Trata-se de saldo negativo de IRPJ do ano-calendário 2005, no valor declarado de R$
1.626.699,10. O despacho decisório eletrônico reconheceu o crédito no valor de valor R$
1.625.057,80.
Fl. 337
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
9
A diferença entre estes dois valores (R$ 1.641,30) refere-se à validação a menor de
uma retenção. A DRJ determinou diligência junto à fonte pagadora para confirmação das
informações prestadas em DCOMP. Ao final, a DRJ manteve a glosa após concluir que o montante
retido pela fonte pagadora corresponde ao declarado em DIRF e que o comprovante de
rendimentos juntados pela recorrente pertencia a outro período de apuração.
Em recurso Voluntário, a defesa não desenvolve nenhum argumento sobre a
manutenção da glosa pela DRJ, provavelmente porque já na sua manifestação após a diligência (e-
fls. 263) havia admitido que se equivocou na informação da retenção na DCOMP:
“6. Constatado o equívoco da Manifestante quanto a retenção não comprovada
de R$ 1.641,30, a Manifestante (fls. 255/256), passa a reiterar sobre os outros
relevantes temas da Manifestação de Inconformidade. “
7. Ressalta-se que a diligência foi incompleta, pois não abordou outras
relevantes questões documentais trazidas nos autos.” Grifei.

Este ponto é relevante, pois independentemente da outra questão que será mais
adiante tratada, há que se ter em mente que o crédito de saldo negativo de IRPJ permanecerá
aquele apurado pelo despacho decisório, ou seja, R$ 1.625.057,80, visto que o motivo para o
reconhecimento a menor se relaciona à glosa de R$ 1.641,30, que não objeto de contestação no
Recurso Voluntário.
Vemos no despacho de e-fls. 26 que apesar do reconhecimento a menor do crédito
de R$ 1.641,30, o valor não homologado é de R$ 316.541,78:
Isto se deve à questão principal desta lide, que é a alegação de que em uma das
DCOMPs que utilizou o crédito reconhecido houve informação incorreta de um débito, no caso, o
débito de estimativa de IRPJ de março de 2006 (e-fls. 31):

Afirma a defesa que o valor que deveria ter sido informado na DCOMP seria de R$
310.042,12, e não os R$ 697.714,44. Como se vê na imagem acima, todo o saldo de crédito
existente até aquele momento foi exaurido na vinculação ao débito de R$ 697.714,44
Fl. 338
DF CARF MF
Original

DOCU MEN TO V A LIDA DO
RESOLUÇÃO 1402-001.862 – 1a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13819.903014/2010-94
10
Como argumento, apresenta a DIPJ original que apura este débito no alegado valor
de R$ 310.042,10 de março de 2006:

Pelo que consta na Ficha 12A (e-fls. 106), a empresa apurou saldo negativo de IRPJ
no ano de 2006. Portanto, deve a autoridade preparadora informar se a recorrente transmitiu
DCOMP utilizando este crédito e se a estimativa de março de 2006 compôs a apuração do crédito,
informando o valor e o meio de pagamento.
Ademais, deve ser juntado nos autos:
1. Última DIPJ do ano-calendário 2006;
2. Última DCTF do mês de março de 2006;
Ao final, acaso a autoridade fiscal reconheça que o débito de estimativa de IRPJ de
março de 2006 é de fato R$ 310.042,12, o crédito de saldo negativo já reconhecido em definitivo
neste autos (R$ 1.625.057,80) deve ser apropriado novamente às compensações descritas no
relatório de e-fls. 30, a fim de verificar a existência de eventual saldo de débitos não
homologados.
O Recorrente deverá ser intimado para, se assim desejar, manifestar-se nos autos e
apresentar outros documentos que possam servir à solução do litígio e ao cumprimento da
diligência.
Do resultado da Diligência, será a recorrente intimada a se manifestar, no prazo de
30 dias. Findo esse prazo, retornem-se os autos a esta turma para julgamento.
É como voto
Rafael Zedral - relator

Fl. 339
DF CARF MF
Original